Tribunal: STF
Processo: ARE 1399130
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. CONTAS DESAPROVADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. FUNDAMENTO NÃO REFUTADO NO RECURSO INTERPOSTO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Na decisão monocrática, negou-se seguimento ao agravo devido à incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, uma vez que não foram impugnados os fundamentos específicos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 2. Da leitura das razões de agravo interno, depreende-se que o agravante repisa as mesmas alegações trazidas desde o apelo nobre, mas não se insurge contra o fundamento da decisão agravada – incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, fazendo incidir, uma vez mais, o referido óbice sumular. 3. Negado provimento ao agravo interno” (e-doc. 94).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 105).



    2. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. II, LV e LXXVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 109).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (e-doc. 110).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que a “parte recorrente adotou a cautela de questionar com antecedência e de modo expresso a matéria que se tornaria objeto deste recurso extraordinário, fazendo-o também por ocasião de interposição de embargos com o intuito do prequestionamento, superando a ressalva entabulada na Súmula 282 do STF” (fl. 6, e-doc. 113).



    Ressalta que “não houve a ofendendo o contraditório e a ampla defesa, matérias de ordem pública, o que autoriza o manejo dos presentes recurso para que seja anulado julgamento decidido sem a observância do devido processo legal, requisitos da ordem pública” (sic, fl. 9, e-doc. 113).



    Pede “seja o presente recurso admitido pelo Tribunal Superior Eleitoral para ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, para que por este Tribunal seja realizado o conhecimento e o provimento do presente ao agravo para que seja conhecido o recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade” (fl. 22, e-doc. 113).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INADMITIDO” (e-doc. 110).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.067.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Os embargos de declaração opostos contra o julgado recorrido foram rejeitados pelo Tribunal Superior Eleitoral em 12.5.2022 (e-doc. 105). Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, “a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007”.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E SUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO NÃO OBSERVADO PELA RECORRENTE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA: RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.219.744-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.268.797-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA E ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ANTECIPAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DE OBRA COM ENTREGA DE CONTRATOS HABITACIONAIS. SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.152-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora